Tribunal: TJES
Processo: 5006930-92.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006930-92.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: AUREA CLEMENTE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS TESES RECURSAIS - LIMITES DA MATÉRIA DEVOLVIDA À TURMA RECURSAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de ID 16770132, que conheceu do recurso do MUNICÍPIO DE ARACRUZ mas, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que havia declarado a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenado a municipalidade a depositar em prol do agente público valores a título de FGTS.

Foram opostos embargos pelo município arguindo que o acórdão fora omisso ao não apreciar o pedido de exclusão do valor determinado em condenação, em virtude de suposto excesso e necessidade de liquidação dos valores devidos em sede de cumprimento de sentença.

É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merecem prosperar as alegações de vício apontadas pelos Embargantes. O v. acórdão não fora omisso quanto à tese de recurso inominado, mas apenas entendeu que a sentença restou escorreita, inclusive no tocante ao valor devido fixado.

Nesse sentido, registro que, tendo o autor apresentado os cálculos a título de FGTS já em petição inicial, cabia ao município impugná-los em sede de contestação, porquanto era o momento apropriado para contestar a integralidade da pretensão autoral, o que, contudo, não foi feito, tendo a questão sido levantada apenas em recurso inominado.

Portanto, entendo que o acórdão restou claro e adequado, se limitando a enfrentar as teses efetivamente relevantes e mantendo os demais pontos da sentença por seus próprios fundamentos, não apresentando qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas,
nego-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)